Tribunal: TJDFT
Processo: 0708063-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR. NULIDADE. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. RÉU SOLTO. DEFENSORIA PÚBLICA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. AFASTADA. ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA. REGIME ABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No caso de réu solto, o Juízo poderá intimar da sentença condenatória o acusado pessoalmente ou o defensor, seja o advogado particular ou a Defensoria Pública. Precedentes.
2. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando corroborada por laudo pericial que atesta a ocorrência das lesões.
3. O fato de ter sido a vítima atingida no rosto, por si só, não serve para valorar negativamente a culpabilidade, especialmente quando se trata de lesão de pequena monta, que não causou maiores danos ao visual da vítima.
4. O Superior Tribunal de Justiça vem aplicando a tese do direito ao esquecimento para afastar a valoração negativa dos antecedentes baseados em condenações muito antigas, assim consideradas quando decorridos mais de dez anos entre a data da extinção da execução e a prática do novo crime, o que não é o caso dos autos.
5. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. “Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ” (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
6. Considerando que a pena corporal fixada é inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, que o réu é primário e que pesa contra ele apenas uma circunstância judicial desfavorável, cabível a fixação do regime prisional aberto para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.